Tribunal: CARF
Processo: 13864.720195/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 28/02/2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
Sendo constatada a configurando dos pressupostos regimentais e a presença de obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração para que seja sanado o vício, com atribuição de efeitos infringentes.
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Demonstrado que a decisão administrativa foi proferida de acordo com os requisitos de validade previstos em lei, permitindo ao contribuinte o pleno exercício do direito de defesa, mormente quando se constata que o mesmo conhece a matéria fática e legal e exerceu, dentro de uma lógica razoável e nos prazos devidos, o seu direito de defesa, bem como não se enquadrando nas hipóteses do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não deve ser acatado o pedido de nulidade.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2014 a 28/02/2014
MULTA QUALIFICADA.
O § 1o-A do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no 14.689, de 2023, prevê que a aplicação do percentual de 150% ocorre quando se verifica a reincidência prevista pelo inciso VII do § 1o no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, e ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. Não se aplicando a hipótese em questão, cabe a redução da multa qualificada ao percentual de 100%, na forma prevista pelo inciso VI do mesmo dispositivo legal.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 28/02/2014
PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE. TERMOS. STF. RE 574.706/MG.
O STF fixou a tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS”, nos termos do decidido no RE 574.706/MG, julgado em 15/03/2017. E, de acordo com a modulação dada a essa decisão no julgamento dos Embargos de Declaração opostos àquele decisum, em 13/05/2021, deve ser excluído da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS o valor do ICMS destacado nas notas fiscais, nos processos administrativos protocolados até 15/03/2017.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 28/02/2014
COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE. TERMOS. STF. RE 574.706/MG.
O STF fixou a tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS”, nos termos do decidido no RE 574.706/MG, julgado em 15/03/2017. E, de acordo com a modulação dada a essa decisão no julgamento dos Embargos de Declaração opostos àquele decisum, em 13/05/2021, deve ser excluído da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS o valor do ICMS destacado nas notas fiscais, nos processos administrativos protocolados até 15/03/2017.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720195/2018-27
ACÓRDÃO
3402-012.608 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SAVAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 28/02/2014
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE,
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
Sendo constatada a configurando dos pressupostos regimentais e a
presença de obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada,
devem ser acolhidos os Embargos de Declaração para que seja sanado o
vício, com atribuição de efeitos infringentes.
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Demonstrado que a decisão administrativa foi proferida de acordo com os
requisitos de validade previstos em lei, permitindo ao contribuinte o pleno
exercício do direito de defesa, mormente quando se constata que o
mesmo conhece a matéria fática e legal e exerceu, dentro de uma lógica
razoável e nos prazos devidos, o seu direito de defesa, bem como não se
enquadrando nas hipóteses do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não
deve ser acatado o pedido de nulidade.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2014 a 28/02/2014
MULTA QUALIFICADA.
O § 1o-A do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no
14.689, de 2023, prevê que a aplicação do percentual de 150% ocorre
quando se verifica a reincidência prevista pelo inciso VII do § 1o no prazo
de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido
imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, e ficar comprovado que o sujeito passivo
incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. Não se
Fl. 4053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.608 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720195/2018-27
2
aplicando a hipótese em questão, cabe a redução da multa qualificada ao
percentual de 100%, na forma prevista pelo inciso VI do mesmo dispositivo
legal.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 28/02/2014
PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE.
TERMOS. STF. RE 574.706/MG.
O STF fixou a tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS”, nos termos do decidido no RE 574.706/MG,
julgado em 15/03/2017. E, de acordo com a modulação dada a essa
decisão no julgamento dos Embargos de Declaração opostos àquele
decisum, em 13/05/2021, deve ser excluído da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS o valor do ICMS destacado nas
notas fiscais, nos processos administrativos protocolados até 15/03/2017.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 28/02/2014
COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE. TERMOS.
STF. RE 574.706/MG.
O STF fixou a tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS”, nos termos do decidido no RE 574.706/MG,
julgado em 15/03/2017. E, de acordo com a modulação dada a essa
decisão no julgamento dos Embargos de Declaração opostos àquele
decisum, em 13/05/2021, deve ser excluído da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS o valor do ICMS destacado nas
notas fiscais, nos processos administrativos protocolados até 15/03/2017.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para, saneando as omissões
apontadas, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito de exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, a ser apurado por ocasião da liquidação desta decisão, e
para reduzir o percentual da multa de ofício de 150% para 100%, devendo a ementa do Acórdão
embargada constar da seguinte forma: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de
apuração: 01/01/2014 a 28/02/2014 NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS.
MOTIVAÇÃO. TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. Estando o crédito tributário constituído no rigor da
Fl. 4054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.608 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720195/2018-27
3
lei (art. 142 do CTN), devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a
Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e artigo 2o, caput, e
parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente notificado ao sujeito passivo, não há que se
falar em nulidade. LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. EXIGÊNCIA DE PENALIDADE. No
âmbito do processo administrativo tributário, a regra sobre a distribuição do ônus da prova deve
ser pautada em um critério de justiça distributiva, que é o da garantia da igualdade entre as
partes. Dessa forma, enquanto o Fisco possui o dever de provar a ocorrência do fato gerador do
tributo e/ou a prática de infração, o contribuinte tem o dever de colaborar para a descoberta
dessa verdade material. Portanto, uma vez demonstrado que a Administração utilizou-se de uma
ampla atividade de instrução probatória e que restou latente a comprovação dos fatos apontados,
resta hígido o lançamento de ofício. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DIRIGENTE. SUJEIÇÃO
PASSIVA. Deve ser mantido no polo passivo o sócio administrador apontado como responsável,
quando restarem demonstrados nos autos elementos de prova concretos e objetivos que possam
revelar a sua participação de forma pessoal, incidindo a previsão do artigo 135, inciso III do Código
Tributário Nacional. ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2014 a 28/02/2014 MULTA QUALIFICADA. Demonstrada pela fiscalização a conduta dolosa
requerida pelos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964, é de se manter a multa de ofício de 150%
prevista no § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 28/02/2014 PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO
ICMS. POSSIBILIDADE. TERMOS. STF. RE 574.706/MG. O STF fixou a tese: “O ICMS não compõe a
base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS”, nos termos do decidido no RE
574.706/MG, julgado em 15/03/2017. E, de acordo com a modulação dada a essa decisão no
julgamento dos Embargos de Declaração opostos àquele decisum, em 13/05/2021, deve ser
excluído da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS o valor do ICMS
destacado nas notas fiscais, nos processos administrativos protocolados até 15/03/2017.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS Período de
apuração: 01/01/2014 a 28/02/2014 COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS.
POSSIBILIDADE. TERMOS. STF. RE 574.706/MG. O STF fixou a tese: “O ICMS não compõe a base de
cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS”, nos termos do decidido no RE 574.706/MG,
julgado em 15/03/2017. E, de acordo com a modulação dada a essa decisão no julgamento dos
Embargos de Declaração opostos àquele decisum, em 13/05/2021, deve ser excluído da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS o valor do ICMS destacado nas notas fiscais,
nos processos administrativos protocolados até 15/03/2017.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Fl. 4055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.608 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720195/2018-27
4

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Honório dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Márcio José Pinto Ribeiro (substituto integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente o conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído pelo conselheiro Marcio Jose
Pinto Ribeiro.

RELATÓRIO
A Contribuinte interpôs Embargos de Declaração contra Acórdão no 3402-010.802,
proferido em sessão de julgamento realizada em 27 de julho de 2023, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 28/02/2014
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO. TIPIFICAÇÃO.
DESCABIMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN),
devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a
Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e artigo
2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente notificado ao
sujeito passivo, não há que se falar em nulidade.
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. EXIGÊNCIA DE PENALIDADE
No âmbito do processo administrativo tributário, a regra sobre a distribuição do
ônus da prova deve ser pautada em um critério de justiça distributiva, que é o da
garantia da igualdade entre as partes. Dessa forma, enquanto o Fisco possui o
dever de provar a ocorrência do fato gerador do tributo e/ou a prática de
infração, o contribuinte tem o dever de colaborar para a descoberta dessa
verdade material. Portanto, uma vez demonstrado que a Administração utilizou-
se de uma ampla atividade de instrução probatória e que restou latente a
comprovação dos fatos apontados, resta hígido o lançamento de ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DIRIGENTE. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Deve ser mantido no polo passivo o sócio administrador apontado como
responsável, quando restarem demonstrados nos autos elementos de prova
concretos e objetivos que possam revelar a sua participação de forma pessoal,
incidindo a previsão do artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional.
O resultado do julgamento foi proferido nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos Recursos Voluntários.
Fl. 4056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.608 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720195/2018-27
5
Através do r. Despacho de Admissibilidade foi dado seguimento aos Embargos
para que o colegiado aprecie os argumentos de omissão sobre as seguintes matérias:
- Omissão Quanto ao Pedido de Nulidade da Decisão de Primeira Instância;
- Omissão Quanto à Exclusão do ICMS na Base de Cálculo;
- Omissão Quanto à Multa Qualificada.
Após, o recurso foi encaminhado para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como demonstrado em Despacho de Admissibilidade, a Contribuinte foi cientificada
do acórdão embargado 31/10/2023, conforme Termo de Ciência por Decurso de Prazo à fl. 5.774,
protocolando os Embargos em 03/11/2023, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada
à fl. 5.777, ou seja, no prazo de 5 (cinco) dias de sua ciência, em conformidade com o que dispõe o
§ 1o do art. 116 do RICARF/2023.
Portanto, são tempestivos os embargos interpostos, motivo pelo qual devem ser
conhecidos.

2. Dos vícios apontados pela Embargante
2.1. Omissão Quanto ao Pedido de Nulidade da Decisão de Primeira Instância
Alega a Embargante a ocorrência do vício de omissão sobre a nulidade do Acórdão
no 06-66.931, na forma arguida pela Embargante em Recurso Voluntário.
Para tanto, argumenta que a decisão da DRJ de origem é nula por falta de
fundamentação e análise do caso concreto, uma vez que se limitou a afastar a tese da
ilegitimidade ativa, deixando de se pronunciar quanto ao desvio de finalidade, violação ao devido
processo legal e dos princípios do processo administrativo fiscal, legalidade, motivação, ampla
defesa e contraditório, razão pela qual o presente acórdão deve se manifestar expressamente
quanto a esta nulidade, ou então, apreciar expressamente os demais argumentos de nulidade do
próprio auto de infração.
Com razão à defesa.
Fl. 4057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.608 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720195/2018-27
6
De fato, no voto do Acórdão embargado consta apenas a análise do pedido de
nulidade do auto de infração, sem analisar expressamente o pedido de nulidade da decisão da
DRJ.
Com isso, passo à análise da alegação em referência:
Como observado no r. Despacho de Admissibilidade, no Recurso Voluntário, se
constata a existência de pedido de nulidade da decisão a quo (fls. 3.781 e seguinte, fls. 3.862 e
seguintes), conforme abaixo:
II. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO Alegada a nulidade do
lançamento (exatamente por falta de competência e ausência de motivação da
responsabilização do Recorrente na qualidade de sócio) na defesa apresentada,
cabia à Autoridade Julgadora apreciar os argumentos do então Recorrente.
Porém, não o fez, limitando-se a dizer que a questão relativa à incompetência já
havia sido objeto de súmula, e que portanto não teria “nada mais a comentar” e
que, quanto à sujeição passiva, o Recorrente deveria responder pelos débitos pelo
fato de ser sócio gerente.
E quanto ao tópico falta de fundamentação, simplesmente reproduziu as
alegações já constantes do auto de infração, sem enfrentar o tema. Ou seja, a D.
Autoridade Julgadora, da mesma forma que a Autoridade Fiscal no ato do
lançamento, deixou de enfrentar a questão. E mais. Limitou-se – como a
Fiscalização no lançamento - a concluir no v. acórdão, de forma bastante singela e
sem qualquer motivação, que o débito seria devido, de forma que a decisão
recorrida também se encontra maculada pelo vício de nulidade absoluta por falta
de motivação. Assim, além de carente de qualquer fundamentação, em total
ofensa ao artigo 93 da Constituição da República, a decisão em comento deixou
de apreciar a real situação dos autos. Determina a Constituição Federal em seu
art. 93, inc. IX e X:
Em síntese, a defesa apontou a nulidade do lançamento por falta de competência
da autoridade fiscal e ausência de motivação na responsabilização do sócio. Com isso, arguiu que
cabia à Autoridade Julgadora enfrentar tais argumentos, o que não ocorreu, uma vez que se
limitou a invocar súmula para afastar a incompetência e, quanto à sujeição passiva, deixou de
analisar especificamente o caso.
Argumentou, ainda, que a alegação sobre a ausência de fundamentação do
lançamento foi ignorada, com mera repetição dos termos do auto de infração.
Da análise da decisão da DRJ, entendo que não há que se falar em nulidade, uma
vez que foram enfrentados os argumentos suscitados pela defesa.
Ocorre que o acórdão de primeira instância expressamente analisou os argumentos
sobre o pedido de nulidade do lançamento por incompetência do Auditor Fiscal que lavrou o
lançamento de ofício, bem como sobre a ausência de motivação.
Vejamos excerto extraído da decisão recorrida:
Fl. 4058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.608 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720195/2018-27
7
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR TER SIDO REALIZADO POR AUTORIDADE
INCOMPETENTE
A defesa apresenta preliminar de nulidade do lançamento, sob a alegação de que
a fiscalização e os Autos de Infração dela resultantes foram lavrados por Auditor-
Fiscal lotado na Delegacia da Receita Federal do Brasil de São José dos Campos/SP
e não por Auditor-Fiscal lotado na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Guarulhos/SP, unidade que circunscriciona a contribuinte.
No tocante à tal alegação, tem-se que a Secretaria da Receita Federal do Brasil,
que tem como atribuições as atividades relativas à tributação, fiscalização e
arrecadação, cobrança e recolhimento dos tributos de competência da União, é
um órgão de jurisdição nacional, e que tem no Auditor-Fiscal o agente
competente para efetuar o lançamento do crédito tributário, conforme previsto
na Lei n.o 10.593, de 2002.
Por conseguinte, observado o disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional,
o lançamento do crédito tributário pode ser efetuado por Auditor-Fiscal de
qualquer das unidades administrativas da Secretaria da Receita Federal, já que
sua competência é nacional. A jurisdição das unidades da Secretaria da Receita
Federal do Brasil é administrativa, por isso nada impede que um Auditor-Fiscal
lotado em uma dessas unidades fiscalize estabelecimentos sediados na jurisdição
de outra unidade. O § 2o do art. 9o do Decreto n.o 70.235, de 1972, referenda
esse entendimento.
Destaque-se que a regra do § 3o do art. 9o do Decreto n.o 70.235, de 1972, que
estipula que a formalização de exigência de crédito tributário por Auditor-Fiscal
de jurisdição diversa da do contribuinte previne a jurisdição, busca assegurar que
o contribuinte não venha a sofrer novo procedimento, visando a apuração dos
mesmos fatos, por Auditor-Fiscal vinculado a uma outra unidade administrativa.
Importante salientar também que a jurisprudência administrativa firmou
entendimento de que é válido o lançamento efetuado por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do
contribuinte, conforme Súmula n.o 27 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 27: É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito
passivo.
Logo, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

(...)

NULIDADE DO LANÇAMENTO EM FUNÇÃO DA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE, MOTIVAÇÃO, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO
Fl. 4059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.608 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720195/2018-27
8
Neste tópico, a impugnante afirma que, em momento algum, foi intimada a
prestar esclarecimentos quanto a essas contribuições, que não lhe foi dada a
prévia oportunidade de prestar esclarecimentos à fiscalização, fato que torna
manifestamente nulo o presente auto, uma vez que tal descompasso constitui
uma grave falta de motivação e ofende o seu direito ao contraditório.
Pois bem, sobre o tema já se discorreu acima. Como já se disse, o Decreto n.o
70.235/72 ao destinar um capítulo inteiro para dispor sobre “nulidades”,
estabeleceu em seu art. 59 c/c art. 60, caput, que são nulos “os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente”, bem como “os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa”,
não importando em nulidade as possíveis irregularidades, incorreções e omissões,
diferentes daquelas previstas no art. 59.
Cabe registrar, ainda, que o trâmite de um processo administrativo fiscal envolve
dois momentos distintos: o momento do procedimento oficioso e o momento do
procedimento contencioso.
A primeira fase, a oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, em
busca de obter elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e das
demais circunstâncias relativas à exigência. Nesta fase, a fiscalização atua com
poderes de investigação, tendo a liberdade para interpretar os elementos de que
dispõe para efetuar o lançamento.
Na realidade, nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral do ônus da prova
prevista no Processo Civil, isto é, lhe incumbe o ônus de provar os fatos
constitutivos do seu direito.
A fase processual – contenciosa – da relação fisco-contribuinte inicia-se com a
impugnação tempestiva do lançamento (art. 14, do Decreto no 70.235, de 1972) e
se caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração. À litigância e
consequente solução desse conflito é que se aplicam as garantias constitucionais
da observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
referidos pela impugnante.
Assim, tendo a contribuinte sido intimada a recolher ou impugnar, no prazo
regulamentar, o débito constituído pelos autos de infração, claro está que não
ocorreu qualquer lesão aos seus direitos. Cabe à contribuinte, em sua
impugnação, oferecer meios de prova que questionem ou invalidem as provas
constantes do Auto de Infração.
Desta forma, não se verifica ofensa ao art. 5o, LV, CF/88, pois houve ciência da
auto de infração e a contribuinte efetivamente exerceu o seu amplo direito de
defesa, ao apresentar a impugnação que instaurou a fase litigiosa do referido
procedimento, a teor do art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972.
Ademais, tendo sido lavrado o auto de infração por autoridade competente com
todos os requisitos estabelecidos no Decreto n.o 70.235/72 (PAF), é de se rejeitar
Fl. 4060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.608 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720195/2018-27
9
a preliminar de nulidade suscitada, em consonância ao que determina o PAF, art.
59.
Da mesma forma, a DRJ de origem analisou os argumentos sobre a responsabilidade
do sócio.
Com isso, a preliminar de nulidade da decisão recorrida, fundada na suposta
ausência de motivação, não merece prosperar.
Conforme se depreende dos autos, a autoridade julgadora enfrentou os pontos
essenciais suscitados pela defesa, manifestando-se expressamente quanto à alegada
incompetência da autoridade lançadora — mediante referência à jurisprudência administrativa
consolidada — e quanto à imputação de responsabilidade ao Recorrente, com base na sua
condição de sócio-gerente.
Nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente
ao processo administrativo, não se exige fundamentação exauriente ou a reprodução literal dos
argumentos da parte, mas sim a exposição clara e suficiente das razões de decidir, o que se
verifica no caso concreto.
A mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão ou com a interpretação
conferida aos fatos e ao direito aplicável não configura, por si só, ausência de motivação,
tampouco enseja nulidade do julgado.
Portanto, não se constata ausência de motivação capaz de ensejar a nulidade da
decisão, razão pela qual afasto a preliminar de nulidade arguida pelo Recorrente.

2.2 Omissão Quanto à Exclusão do ICMS na Base de Cálculo do PIS e da COFINS
Alega a Embargante que não foi analisado o argumento sobre a exclusão do ICMS
da base de cálculo do PIS e da COFINS, inclusive já julgado pelo Supremo Tribunal Federal através
do RE no 574.706, que discutiu a incidência do PIS/COFINS sobre ICMS, com repercussão geral
reconhecida, Tema 69, com a seguinte tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para a
incidência do PIS e da COFINS”.
De fato, o Acórdão embargado não tratou expressamente sobre o argumento em
referência, motivo pelo qual passo à análise na forma abaixo.
Em Recurso Voluntário a Embargante havia sustentado que o ICMS destacado na
nota fiscal constitui, na verdade, receita do Fisco, como já sedimentado pelo E. STF, não podendo,
assim, ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Sustenta que o valor de ICMS não compõe o patrimônio, faturamento e sequer
receita, mas apenas transita em sua conta, sendo repassado à Fazenda do Estado e, por isso, não
pode sujeitar-se a incidência do PIS e da COFINS.
Fl. 4061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.608 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720195/2018-27
10
Com isso, aduz que o recolhimento do PIS e da COFINS somente incide sobre as
receitas provenientes da venda de produtos, sem incluir na apuração o valor do ICMS destacado
nas notas de saída.
Com razão à defesa.
Através do TEMA 69, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.
O Leading Case trata-se do Recurso Extraordinário no 574706, cujo acórdão foi
proferido com a seguinte tese:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO
ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias
ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de
atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República,
cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a
escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na
definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS
não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo
daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados,
deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente
do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das
operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e
da COFINS. (RE 574706, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado
em 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223
DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)

Com isso, o STF declarou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de
cálculo do PIS e da COFINS, por corresponder rubrica não integrante do faturamento.
Em julgamento ao Embargos de Declaração, o STF modulou os efeitos do julgado
para sua aplicação a partir de 15/03/2017, data em que julgado o RE no 574.706, ressalvadas as
Fl. 4062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.608 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720195/2018-27
11
ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o
julgamento.
Com isso, foi emitido o PARECER SEI No 7698/2021/ME com a seguinte conclusão:
16. Ante o exposto, nos termos expostos na ata de julgamento já publicada,
conclui-se que cabe à Administração Tributária, consoante autorizado pelo art. 19,
VI c/c 19-A, III, e § 1o, da Lei no 10.522/2002, observar, em relação a todos os
seus procedimentos, que:
a) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
doTema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo para
incidênciado PIS e da COFINS”;
b) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem
se darapós 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocoladas até(inclusive) 15.03.2017 e
c) o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS
é o destacado nas notas fiscais.

Neste sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Data do fato gerador: 31/05/2002
PIS/COFINS. ICMS. EXCLUSÃO. VALOR DESTACADO EM NOTA.
O Egrégio Sodalício fixou em sede de Embargos no RE n. 574.706/PR que o valor
do ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições é o destacado em
nota, o que foi acatado pela Procuradoria da Fazenda, conforme Parecer SEI no
7698/2021/ME. (ACÓRDÃO N.o 9303-014.496 - CSRF/3a TURMA)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
COFINS. PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE.
TERMOS. STF. RE 574.706/MG.
O STF fixou a tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência
do PIS e da COFINS”, nos termos do decidido no RE 574.706/MG, julgado em
15/03/2017. E, de acordo com a modulação dada a essa decisão no julgamento
dos Embargos de Declaração opostos àquele decisum, em 13/05/2021, deve ser
excluído da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS o valor
do ICMS destacado nas notas fiscais, nos processos administrativos protocolados
até 15/03/2017, como no caso dos autos. (ACÓRDÃO N.o 9303-013.508 - CSRF/3a
TURMA)
Fl. 4063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.608 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720195/2018-27
12
Cumpre consignar que a DRJ de origem não aplicou tal entendimento pelo fato de
que, por ocasião do julgamento em primeira instância, a decisão do STF encontrava-se em fase de
análise dos Embargos de Declaração interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no
RE no 574.706/PR e, assim, naquele momento não havia o trânsito em julgado da decisão.
Outrossim, no presente caso, considerando que os fatos geradores compreendem o
período de 30/04/2014 a 28/02/2015, sendo lavrado o auto de infração em 10/04/2019, cabe ser
aplicada a decisão do RE no 574.706/PR.
Portanto, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração neste ponto, o que faço
com atribuição de efeitos infringentes, para o fim de que seja dado parcial provimento ao Recurso
Voluntário, reconhecendo-se o direito de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, a
ser apurado por ocasião da liquidação desta decisão.

2.3 Omissão Quanto à Multa Qualificada
Pede a Embargante para que a decisão declare o percentual da multa qualificada,
aplicada inicialmente em 150%, mas que, se mantida, deve ser reduzida de ofício para 100%, uma
vez que foi omissa quanto à alteração promovida pela Lei no 14.689/2023 que reduziu a multa
qualificada do art. 44 da Lei no 9.430/66.
Com razão à defesa. Passo à análise do pedido.
Com a superveniência da Lei no 14.689, de 2023, o § 1o do artigo 44 da Lei no
9.430/1996 foi alterado pela Lei no 14.689/2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1oC,
passando o dispositivo a ostentar a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando: (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 4064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.608 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720195/2018-27
13
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023) (sem destaque no texto original)
No Acórdão embargado constou que, após análise da documentação apresentada e
demais meios de provas detalhados em TVF, concluiu a Fiscalização pela caracterização das
condutas dos envolvidos mediante fraude e por meio de negócio simulado, com flagrante omissão
das Notas Fiscais na escrituração formalizada. Tanto é que foi mantido o sócio, Sr. Massayoshi
Saga no polo passivo desta ação fiscal, enquanto responsável tributário, considerando que se
valeu de artifícios fraudulentos para reduzir o PIS e a COFINS que, em síntese, correspondem aos
créditos indevidos dessas contribuições mediante a inserção de Notas Fiscais inexistentes (sem
chave de acesso).
Neste ponto, reproduzo a conclusão da DRJ, exposta no r. voto do acórdão
recorrido:
A autuada aduz, ainda, que não houve comprovação do dolo necessário à
caracterização da fraude prevista no art. 72 da Lei n.° 4.504/64. Alega que é
indispensável a comprovação da conduta intencional que teria realizado, o que
não foi feito, de modo que a fiscalização não demonstrou quais das condutas dos
artigos 71 a 73 da Lei n.° 4.502/64 teria infringido, não cabendo o agravamento da
multa.
Todavia, não assiste razão à impugnante. Sobre o tema, a fiscalização assim
justificou a duplicação da multa:
113. No caso em tela, a multa a ser aplicada deve ser de 150%, nos termos do inciso
I e § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 combinado com o art. 72 da Lei no 4.502/64
(sonegação), tendo em vista que houve deliberada intenção de impedir a ocorrência
parcial do fato jurídico tributário da obrigação principal, ou seja, a FISCALIZADA,
por meio do Sr. MASSAYOSHI SAGA, valeu-se de artifícios fraudulentos para reduzir
o PIS e a COFINS, que, em síntese, corresponderam a créditos indevidos dessas
contribuições mediante inserção de Notas Fiscais inexistentes (sem chave de
acesso).
114. A escrituração das notas fiscais inexistentes, que geraram créditos indevidos
do PIS e da COFINS, configurou um modus operandi, que se manteve constante no
tempo e uniforme, o que afasta a possibilidade de ocorrência de erro.
Entende-se, por conseguinte, ser inequívoca a caracterização de ação dolosa pela
reiterada escrituração de notas fiscais inexistentes, com vistas a ampliar
indevidamente os créditos de PIS/Pasep e de Cofins e, assim, reduzir os valores
dos tributos a pagar. Deste modo, se há reiteração em conduta delituosa, há
dolo, e se o dolo gera diminuição das contribuições a pagar, há no caso a
demonstração da fraude tributária. Em conclusão, a SAVAR inflou seus créditos
Fl. 4065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.608 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720195/2018-27
14
para reduzir o valor final devido aos cofres públicos, de modo que, demonstrado
o dolo, passível está o infrator da penalização imposta pelo §1o do art. 44 da Lei
n.o 9.430/96, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
...
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.° 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Já os artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64 encontram-se assim redigidos:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Neste cenário, houve, como afirmou a autoridade a quo, modificação nas
características essenciais do fato gerador, o que autoriza a aplicação do artigo 72
por fraude voltada à redução do montante a pagar.
Entende-se, por conseguinte, que a conduta da empresa modificou de forma
substancial a ocorrência do fato gerador, tendo em vista que a redução dos
valores de PIS/Pasep e de Cofins a pagar ocorreram em virtude da escrituração de
notas fiscais sabidamente inexistentes. Como se constata pelo recurso
apresentado, a defesa, em nenhum momento, fez referência à lista de notas
fiscais relacionadas pela fiscalização. Há, portanto, demonstração da fraude, uma
vez que a ação deliberada da contribuinte em contabilizar notas fiscais
sabidamente que não lhe pertencem, reduziu o montante do tributo devido.
Por outro lado, a impugnante sustenta que apurou o crédito glosado com base
nas informações que declarou ao Fisco e que foram utilizadas pela fiscalização
para a lavratura dos presentes Auto de Infração, tornando assim a operação
realizada conhecida do Fisco. Entende que, por isso, não criou qualquer embaraço
ao conhecimento do fato gerador pelo Fisco. Ressalta que as informações
Fl. 4066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.608 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720195/2018-27
15
utilizadas pela fiscalização foram registradas no SPED Contábil, o que permitiu à
RFB tomar conhecimento da operação, restando afastada qualquer tipo de
fraude.
As alegações da interessada, no entanto, não são aptas a desconstituir a
qualificação da multa, uma vez que estas operações inexistentes, que foram
informadas no SPED, geraram créditos indevidos de PIS/Pasep e de Cofins. As
informações prestadas na contabilidade são falsas (caso contrário, os Autos de
Infração sequer teriam sido lavrados) e reduziram o montante dos tributos
devidos, fatos que caracterizam a fraude tributária.
Registre-se que não é possível aplicar as Súmulas CARF de n°s. 14 e 25, como
solicitou a impugnante. Estas determinam o seguinte:
Súmula n° 14: A simples apuração de omissão de receitas ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula n° 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no. 4.502/64.
No caso, não há omissão de receitas ou de rendimentos, mas a escrituração de
notas fiscais de entrada inexistentes de modo intencional e, portanto,
fraudulento.
A impugnante alegou também que a multa aplicada seria confiscatória. Contudo,
não compete à autoridade administrativa apreciar a argüição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em
caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
Ademais, a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. Em decorrência, deve ser
afastada a alegação de que a multa é confiscatória, uma vez que em sede
administrativa, não há lugar para embate sobre inconstitucionalidade de Lei,
consoante a previsão do art. 26-A do Decreto no 70.235/72, na redação dada pela
Lei no 11.941/09.
Por outro lado, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 150, inciso IV, veda
a utilização de tributo com efeito de confisco. Ocorre que tributo não deve ser
confundido com penalidade.
Assim, demonstrada a fraude, em respeito ao comando do §1o do art. 44 da Lei
n.o 9.430/96, o valor da exigência fiscal deve ser inteiramente mantido. (sem
destaque no texto original)
No presente caso, este Colegiado concluiu, em composição anterior, que restou
demonstrado pela Fiscalização que houve deliberada intenção de impedir a ocorrência parcial do
fato jurídico tributário da obrigação principal, mediante o uso de artifícios fraudulentos para
Fl. 4067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.608 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720195/2018-27
16
reduzir o PIS e a COFINS, que, em síntese, corresponderam a créditos indevidos dessas
contribuições mediante inserção de Notas Fiscais inexistentes.
Ademais, como consignado no acórdão embargado, o conjunto probatório trazido
pela Fiscalização não foi afastado pelos autuados, os quais não apresentaram um único
documento com as peças de defesa, passíveis de contrapor dúvidas às conclusões constantes no
Termo de Verificação Fiscal.
Com isso, restou demonstrado o dolo, mediante a vontade e efetiva consciência da
ação típica.
Todavia, cumpre salientar que o § 1o-A do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, com
redação dada pela Lei no 14.689, de 2023, prevê que a aplicação do percentual de 150% ocorre
quando se verifica a reincidência prevista pelo inciso VII do § 1o no prazo de 2 (dois) anos, contado
do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, e ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
Considerando que no presente caso não se aplica a hipótese em questão, cabe a
redução da multa qualificada ao percentual de 100%, na forma prevista pelo inciso VI do mesmo
dispositivo legal.
Portanto, acolho os embargos neste ponto para afastar a omissão suscitada, o que
faço com atribuição de efeitos infringentes, para reduzir a multa qualificada para 100%, na forma
prevista pelo inciso VI do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e acolho os Embargos de Declaração, com atribuição de
efeitos infringentes para que seja dado parcial provimento ao Recurso Voluntário para: (i)
reconhecer o direito de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, a ser apurado por
ocasião da liquidação desta decisão; e (ii) reduzir a multa qualificada para 100%, na forma prevista
pelo inciso VI do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.

Com isso, a Ementa do Acórdão embargada deve constar da seguinte forma:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 28/02/2014
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
REQUISITOS.
MOTIVAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN),
devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a
Fl. 4068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.608 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720195/2018-27
17
Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e
artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente
notificado ao sujeito passivo, não há que se falar em nulidade.
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. EXIGÊNCIA DE PENALIDADE
No âmbito do processo administrativo tributário, a regra sobre a
distribuição do ônus da prova deve ser pautada em um critério de justiça
distributiva, que é o da garantia da igualdade entre as partes. Dessa forma,
enquanto o Fisco possui o dever de provar a ocorrência do fato gerador do
tributo e/ou a prática de infração, o contribuinte tem o dever de colaborar
para a descoberta dessa verdade material. Portanto, uma vez demonstrado
que a Administração utilizou-se de uma ampla atividade de instrução
probatória e que restou latente a comprovação dos fatos apontados, resta
hígido o lançamento de ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DIRIGENTE. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Deve ser mantido no polo passivo o sócio administrador apontado como
responsável, quando restarem demonstrados nos autos elementos de
prova concretos e objetivos que possam revelar a sua participação de
forma pessoal, incidindo a previsão do artigo 135, inciso III do Código
Tributário Nacional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 28/02/2014
MULTA QUALIFICADA.
O § 1o-A do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no
14.689, de 2023, prevê que a aplicação do percentual de 150% ocorre
quando se verifica a reincidência prevista pelo inciso VII do § 1o no prazo
de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido
imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, e ficar comprovado que o sujeito passivo
incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. Não se
aplicando a hipótese em questão, cabe a redução da multa qualificada ao
percentual de 100%, na forma prevista pelo inciso VI do mesmo dispositivo
legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 28/02/2014
PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE.
TERMOS. STF. RE 574.706/MG.
Fl. 4069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.608 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720195/2018-27
18
O STF fixou a tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS”, nos termos do decidido no RE 574.706/MG,
julgado em 15/03/2017. E, de acordo com a modulação dada a essa
decisão no julgamento dos Embargos de Declaração opostos àquele
decisum, em 13/05/2021, deve ser excluído da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS o valor do ICMS destacado nas
notas fiscais, nos processos administrativos protocolados até 15/03/2017.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2014 a 28/02/2014
COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE. TERMOS.
STF. RE 574.706/MG.
O STF fixou a tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS”, nos termos do decidido no RE 574.706/MG,
julgado em 15/03/2017. E, de acordo com a modulação dada a essa
decisão no julgamento dos Embargos de Declaração opostos àquele
decisum, em 13/05/2021, deve ser excluído da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS o valor do ICMS destacado nas
notas fiscais, nos processos administrativos protocolados até 15/03/2017.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 4070
DF CARF MF
Original